Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730083-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL DE SOUSA AVELAR, RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES, LARISSA DOS SANTOS SOUZA, LEONARDO LAURINDO DA SILVA, WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS ARAUJO, PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelos réus, dentre os quais LARISSA DOS SANTOS SOUZA e LEONARDO LAURINDO DA SILVA. A Defesa técnica destes, intimada para apresentar as razões recursais, não se manifestou. Assim, necessária a providência preliminar de intimação pessoal dos réus LARISSA DOS SANTOS SOUZA e LEONARDO LAURINDO DA SILVA, ora apelantes, para indicarem novos advogados particulares de sua preferência ou, se for o caso, manifestarem interesse em ser patrocinados pela Defensoria Pública. Intimem-se os réus LARISSA DOS SANTOS SOUZA e LEONARDO LAURINDO DA SILVA, pessoalmente, para, querendo, constituírem novos advogados, no prazo de 10 (dez) dias, ficando cientes de que a sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Por outro lado, o réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO, intimado pessoalmente, manifestou interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 65444812). Encaminhem-se aos autos à Defensoria para apresentação das razões recursais. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator